Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, declarou, de ofício, a incompetência do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Estância/SE. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio o declínio, de ofício, da competência territorial, nos autos de ação de indenização ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do STJ e do TJDFT, a competência para processar e julgar demanda contra pessoa jurídica deve ser determinada pelo local onde a obrigação foi constituída, afastando a escolha do foro da sede da instituição bancária, devendo prevalecer o enquadramento no art. 53, III, b, do CPC. Somente prevaleceria a hipótese do art. 53, III, a, do CPC quando a obrigação não foi constituída nas unidades descentralizadas da pessoa jurídica demandada. Assim, deve ser mantida a declinação de competência de ofício para o foro da agência onde foi contraída a obrigação discutida nos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.